Tribunal: TJDFT
Processo: 0726711-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726711-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. C. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: LYDIANE PRIETO CHAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo Maria Fernanda Chaves de Melo contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente em determinar a sua imediata avaliação de aprendizagem perante o conselho de classe do Centro de Ensino Médio 1 de Sobradinho. Os fundamentos trazidos pela agravante não ensejam a retratação pretendida. A decisão agravada mencionou que o avanço escolar depende do cumprimento de critérios objetivos estabelecidos em norma própria, que no âmbito da rede pública de ensino do Distrito Federal, é o Regimento da Rede Pública de Ensino. O art. 233, 3o, do Regimento da Rede Pública de Ensino veda o avanço aos estudos quando há a finalidade de concluir a educação básica, como é o caso da agravante. O requerimento de inclusão imediata do agravo interno de pauta antes da intimação do agravado contraria o disposto no art. 1021, § 2o, do Código de Processo Civil, pois a inclusão em pauta para julgamento perante o Órgão Colegiado é feita após a concessão de prazo para manifestação do agravado. Intime-se o agravado para manifestar-se sobre o agravo interno no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator